Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706201-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALLINE ROCHA GARCIA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALLINE ROCHA GARCIA MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo, com consequente pagamento dos valores; bem como a suspensão do processo administrativo em que o réu pleiteia a restituição de quantia recebida supostamente de forma indevida. Peço vênia ao MM Juízo para utilizar parte do relatório da sentença de ID 25375836, verbis: Trata-se de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALLINE ROCHA GARCIA MARQUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a autora que é ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), na função de fisioterapeuta, e que desenvolve o seu trabalho no Hospital Regional de Santa Maria. Relata que o ambiente hospitalar em que trabalha é insalubre. Afirma que sempre recebeu o adicional de insalubridade de 20%, entretanto, a partir do mês de setembro/2016, o percentual fora reduzido para 10%, sob o argumento de que foi realocada da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para exercer suas atividades no Pronto Socorro (PS), em uma área específica para pacientes em estado grave, no bloco de emergência. Descreve ainda que o requerido pleiteia, em processo administrativo (no 0285-000249/2013), a restituição da quantia de R$ 4.376,59, que corresponde ao valor recebido pela autora, supostamente de forma indevida, pela diferença do adicional de insalubridade no período de 13 meses. Ressalta que não assiste razão ao requerido, pois a redução da porcentagem do adicional de insalubridade se deu de forma indevida, tendo em vista que continuou laborando em local que confere riscos à sua saúde, que ainda persistem na mesma ou em maior intensidade. Sustenta ainda o recebimento de boa-fé. Expõe, assim, que o requerido deve restabelecer o seu adicional de insalubridade no percentual de 20%, bem como deve efetuar o pagamento retroativo dos valores devidos desde o mês de setembro/2016, quando o adicional foi reduzido. Ao final, em sede liminar, requer seja concedida a tutela de urgência para determinar que a requerida promova o imediato pagamento da insalubridade em grau máximo, nos próximos contracheques da requerente, bem como seja suspenso o processo administrativo no 0285-000249/2013. Requer ainda seja declarada a inconstitucionalidade do art. 83 da Lei no 840/2011. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, bem como requer seja o réu condenado ao restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, e que efetue o pagamento dos últimos cinco anos em que deixou de receber a insalubridade no patamar máximo, com os devidos reflexos nas verbas salariais, acrescido de juros e correção monetária. Com a inicial vieram documentos. O pedido de antecipação de tutela e concessão da gratuidade de justiça foram INDEFERIDOS (ID 37417701). A parte autora efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 38608321). Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou contestação, acompanhada de documentos (ID 42951637). No mérito, em síntese, afirma que, conforme LTCAT juntado aos autos, a insalubridade constatada no ambiente de trabalho da autora é em grau médio, ou seja, 10% sobre a base de cálculo do referido adicional. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos. Foi proferida decisão saneadora, que deferiu perícia técnica a fim de verificar se a autora faz jus ao adicional de insalubridade em percentual máximo (ID 43025420). As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos (ID 43236210 e 47080092). O valor dos honorários periciais foi homologado (ID 49707533). A parte autora efetuou o pagamento dos honorários (IDs 54752789 e 56465886). O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) juntou documentos aos autos, solicitados pelo perito (ID 73892464). As partes se manifestaram acerca dos documentos (IDs 74346153 e 75590765). O laudo pericial foi juntado aos autos (ID 75969850). Intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial (ID 76009674), as partes deixaram transcorrer in albis o prazo sem manifestação (ID 82044838). Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. O Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, nos termos seguintes: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: a) condenar o Distrito Federal à implementação, em sua folha de pagamento, do adicional de insalubridade no percentual de 20% (grau máximo) sobre seus vencimentos e os seus reflexos até o momento em que a requerente estiver lotada na unidade em que atualmente trabalha; e b) reconhecer a boa-fé da requerente no recebimento dos valores a título de adicional de insalubridade, do período de agosto/2015 a setembro/2016, devendo o Distrito Federal se abster de efetuar os descontos dos referidos valores no contracheque da autora. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes na proporção de 30% a ser pago pela parte autora e 70% pela parte ré ao ressarcimento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Registro, contudo, que o Distrito Federal é isento do pagamento de despesas processuais em razão de previsão legal, art. 1o do Decreto-lei n. 500/69, o que, contudo, não abrange o dever de ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora. Fica ainda o Distrito Federal condenado ao ressarcimento de 70% dos honorários periciais adiantados pela autora, homologados no valor de R$ 1.500,00 (ID 49707533). Expeça-se alvará de levantamento de honorários periciais em favor do perito. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração pela autora. Decisão de ID 25375845 acolheu os aclaratórios, para alterar a parte dispositiva da sentença. Transcrevo: Por estas razões, ACOLHO os embargos de declaração para alterar a parte dispositiva da sentença, que passa a conter a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora para: a) condenar o Distrito Federal à implementação, em sua folha de pagamento, do adicional de insalubridade no percentual de 20% (grau máximo) sobre seus vencimentos e os seus reflexos a partir de 30/10/2020, data em que foi realizado o laudo técnico, decorrente de perícia judicial, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e ser atualizado pelo IPCA-E a partir da data do vencimento de cada parcela e juros de mora com base no índice da poupança a contar da citação, até o momento em que a requerente estiver lotada na unidade em que atualmente trabalha; e b) reconhecer a boa-fé da requerente no recebimento dos valores a título de adicional de insalubridade, do período de agosto/2015 a setembro/2016, devendo o Distrito Federal se abster de efetuar os descontos dos referidos valores no contracheque da autora. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência parcial, condeno as partes na proporção de 30% a ser pago pela parte autora e 70% pela parte ré ao ressarcimento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Registro, contudo, que o Distrito Federal é isento do pagamento de despesas processuais em razão de previsão legal, art. 1o do Decreto-lei n. 500/69, o que, contudo, não abrange o dever de ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora. Fica ainda o Distrito Federal condenado ao ressarcimento de 70% dos honorários periciais adiantados pela autora, homologados no valor de R$ 1.500,00 (ID 49707533). Expeça-se alvará de levantamento de honorários periciais em favor do perito. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” No mais, mantenho a sentença nos termos anteriormente lançados. Intimem-se. Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível (ID 24897781) alegando necessária reforma da sentença. Afirma que é fato incontroverso que a autora recebeu uma verba que não lhe era devida. Assim, inexiste boa-fé, haja vista que o adicional foi pago sem a existência de laudo que constasse a extensão da insalubridade do ambiente de trabalho. Destaca que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro ou, ainda, tenha agido com boa-fé. Defende que lhe assiste o direito de exigir a devolução dos valores irregularmente recebidos, em homenagem ao seu poder-dever de autotutela, sob pena de cometer uma ilegalidade e propiciar o enriquecimento ilícito da autora. Ou seja, diz que eventual equívoco da Administração não tem o condão de gerar o direito adquirido à perpetuação da ilegalidade, nem exime a autora de devolver os valores que percebeu de maneira irregular. Sustenta que o montante pago indevidamente não pode ser tido como alimentos, porquanto não foi pago de acordo com o previsto em lei para o cargo público no qual foi a autora investida. Pontua que o STJ, ao julgar o Tema 1.009 sob a sistemática dos recursos respetivos, perfilhou o entendimento no sentido de que se mostra possível a devolução de valores recebidos indevidamente por erro de cálculo ou operacional da administração pública, salvo inequívoca presença da boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido quanto a não restituição dos valores pagos indevidamente. Ausente preparo ante a isenção legal. Contrarrazões (ID 25375858) pelo não provimento do recurso. Intimado acerca do eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal, o réu quedou-se inerte, consoante certidão de ID 26211899. É o relatório. DECIDO Observa-se que o apelo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Com efeito, a matéria arguida no bojo da contestação limitou-se a afirmar que insalubridade constatada no ambiente de trabalho da autora é em grau médio, ressaltando a inaplicabilidade do IPCA como índice de correção monetária e a citação como termo inicial dos juros de mora. Contudo, o apelo fundamenta-se na obrigação de a servidora restituir valores recebidos a maior em razão de erro administrativo. Não tendo sido a tese recursal arguida perante o juízo de primeira instância, impossível conhecer de tal matéria do apelo, pois caracteriza a inovação recursal e acarreta inevitável supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do iusnovorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (In Lições de Direito Processual Civil Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que se destacar, ainda, que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade de o apelante trazer tais questões a discussão em sede recursal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2021 10:15:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador